Tribunal: TJPA
Processo: 0801879-56.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801879-56.2016.8.14.0301

APELANTE: AXA SEGUROS S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Axa Seguros S.A. e pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência de ação indenizatória por ausência de comprovação do nexo causal entre suposta omissão estatal e os danos decorrentes de acidente de trânsito.

2. Os Embargantes alegaram omissão quanto à análise de documentos apontados pela seguradora, aptos a demonstrar o nexo causal e quanto à majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal.

3. O Embargado estadual apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do nexo de causalidade, examinando o conjunto probatório e concluindo pela sua insuficiência, inexistindo omissão quanto à análise de documentos, mas mero inconformismo da parte embargante.

7. A pretensão da seguradora configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos declaratórios, conforme jurisprudência pacífica do STJ e STF.

8. A discussão sobre eventual majoração de honorários configura inovação recursal, vedada nos embargos de declaração, sobretudo quando não houve requerimento em momento oportuno.

9. Restando evidenciado o caráter
protelatório
dos
embargos
de declaração, justifica-se a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:

a. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

b. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja a rejeição dos
embargos
declaratórios.

c. Configura inovação recursal a suscitação, em embargos declaratórios, de matéria não arguida oportunamente.

d. Caracterizado o intuito
protelatório
, é cabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25 de maio a 01 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Axa Seguros S.A. (
ID 33819421
) e pelo Estado do Pará (
ID 33771494
) em face do acórdão proferido que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de indenização por danos materiais.

O acórdão embargado (
ID 33530217
) consignou que, embora comprovada a ocorrência do acidente de trânsito envolvendo veículo segurado da autora, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal na conservação da rodovia e os danos suportados, destacando a fragilidade do conjunto probatório e a ausência de elementos técnicos suficientes para comprovar que os buracos na via foram a causa determinante do sinistro.

Em seus embargos de declaração (
ID 33819421
), a Axa Seguros S.A. sustenta omissão do acórdão quanto à análise de documentos constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência e o relatório de regulação de sinistro, que indicariam a precariedade da via e o nexo causal.

Por sua vez, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (
ID 33771494
), alegando omissão no julgado quanto à ausência de majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal.

Em contrarrazões (
ID 34508959
), o ente estadual sustenta a inadmissibilidade dos embargos por ausência dos vícios previstos no CPC, afirmando tratar-se de tentativa de rediscussão do mérito, requerendo o não provimento.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscutir o julgamento.

No caso em exame, não se vislumbram as ocorrências de quaisquer dos vícios apontados pelos embargantes.

No que concerne aos embargos de declaração opostos por AXA SEGUROS S.A., verifica-se que a embargante, sob o argumento de existência de omissão e ausência de fundamentação, pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já apreciada por este colegiado.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão central da controvérsia, qual seja, a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o dano experimentado, examinando o conjunto probatório constante dos autos e concluindo pela sua fragilidade.

Vejamos trecho do julgado:

“O dever de conservação e manutenção das vias públicas, especialmente das estradas estaduais, constitui atribuição típica do Poder Público, decorrente dos princípios da eficiência administrativa e da segurança viária. Compete ao Estado assegurar que as rodovias sob sua jurisdição apresentem condições adequadas de trafegabilidade, por meio de serviços regulares de pavimentação, sinalização, reparos emergenciais e fiscalização das condições estruturais da pista. Tal obrigação visa resguardar não apenas a integridade do patrimônio público e privado, mas principalmente a segurança dos usuários, prevenindo acidentes e garantindo a fluidez do tráfego.

Entretanto, a responsabilidade estatal por eventuais danos decorrentes do mau estado de conservação das estradas não é automática, pois, embora exista o dever de manutenção, é indispensável que se demonstre o nexo causal direto entre a deficiência na via e o evento danoso. Assim, a mera existência de buracos ou irregularidades não basta para caracterizar responsabilização objetiva se não houver prova de que tais defeitos foram determinantes para o acidente. O Estado deve atuar preventivamente, mas a imputação de responsabilidade depende de comprovação concreta de que a omissão específica na manutenção da via foi a causa eficiente do dano experimentado pelo usuário.”

A alegação de que não teriam sido analisados determinados documentos não se sustenta, uma vez que o julgado considerou, de forma global, os elementos probatórios, reputando-os insuficientes para a formação do convencimento acerca da responsabilidade estatal.

“Além disso, a prova documental apresentada é insuficiente para sustentar a alegação de responsabilidade estatal. As fotografias anexadas, conforme observado, foram produzidas em momentos distintos, não havendo garantia de que retratam fielmente as condições da via no exato instante do acidente. Tal desconexão temporal fragiliza a tese de que os buracos apontados seriam os responsáveis pelo ocorrido, sendo imprescindível prova técnica ou testemunhal idônea que estabeleça essa relação de causalidade de forma segura.”

Nesse ínterim, não se prestam os
embargos
declaratórios à
rediscussão
da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os
Embargos
de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.
Embargos
de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os
embargos
de declaração que apenas pretendam promover a
rediscussão
de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em
embargos
de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos
embargos
de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (Grifo)

Nesta hipótese,
"não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição"
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

De outro lado, o Estado do Pará alega que o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, considerando a disposição do art. 85, §11, do CPC.

O referido dispositivo determina que cabe ao juízo
ad quem
majorar os honorários devidos à parte vencedora, ao decidir o recurso,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Reexaminando os autos do processo, verifico, de plano, que o aresto não apresenta a omissão como arguida pelo embargante, não havendo requerimento no momento oportuno quanto ao pedido de majoração de honorários advocatícios antes da oposição dos Embargos de Declaração.

É vedada a inovação recursal, mesmo de questões de ordem pública nos embargos declaratórios, se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso, conforme dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Dessa forma, configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno.

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausentes os vícios apontados.

Por fim, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos
embargos
de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os
embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos
embargos
de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5.
Embargos
de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e rejeito ambos os
embargos
de declaração opostos
, aplicando aos embargantes multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito
protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/06/2026